Tribunal: TJDFT
Processo: 0731661-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731661-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a juntada dos documentos de ID 65638632 e seguintes, visando garantir o contraditório, dê-se vistas ao agravado para se pronunciar acerca das referidas peças. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator